Tribunal: STF
Processo: RE 86242
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
1. Caso em que o juiz cumpriu o art. 42 do Código Penal. Nulidade da sentença. 
2. Sentença criminal destituída de fundamentos. A fundamentação da sentença é direito do réu e a ele corresponde o dever de o juiz inscrevê-la no texto de tal peça. E a fundamentação, como ressabido, se concretiza mediante estudo e análise da prova. Se o juiz afirma que a materialidade do crime está provada, ele deve pelo menos reportar-se de peças do processo em que esse fato se acha demonstrado e dizer as razões do seu convencimento. O mesmo é de ser observado no tocante à culpabilidade. É certo que nem sempre o juiz dispõe de tempo bastante para proferir sentença esmerada; isso, porém, não justifica seja omitido em tal peça a essência exigida na lei. 
3. Recurso extraordinário provido para o fim de anular a sentença condenatória.